Tribunal: TJBA
Processo: 0305226-95.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305226-95.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO LANTERNA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO CARNEIRO GOMES, RAFAEL PHILIPE SILVA SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO BAIANA DOS CAMINHONEIROS E TRANSPORTADORES RODOVIARIOS - ABACET e outros

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA, PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA, MATHEUS AZEVEDO PAES MENDONCA, HUMBERTO COSTA JUNIOR, LUDGERO DA SILVA ALMEIDA, RODRIGO MARTINS MARIANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ROUBO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO PREÇO. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO AMPLA E IRREVOGÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO REGRESSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que extinguiu, sem resolução do mérito, a denunciação da lide e julgou procedente o pedido principal para condenar o réu ao pagamento de R$ 130.000,00 decorrentes de saldo remanescente de contrato de compra e venda de caminhão. O apelante sustenta nulidade da extinção da lide secundária em razão de erro material no recolhimento das custas processuais e requer o julgamento procedente do pedido regressivo formulado contra associação de proteção veicular, visando ao ressarcimento securitário do valor de R$ 90.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o erro formal no preenchimento da guia de custas processuais autoriza a extinção da denunciação da lide sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se o comprador de veículo roubado após a tradição permanece responsável pelo pagamento integral do preço contratado; e (iii) determinar se a associação de proteção veicular possui obrigação regressiva de ressarcimento adicional após transação extrajudicial com quitação ampla e irrevogável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento tempestivo de custas em valor superior ao devido, ainda que realizado sob código processual incorreto, configura erro material escusável, incapaz de justificar a extinção do incidente processual, quando inexistente prejuízo ao erário ou risco de fraude.

4. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito impedem a adoção de formalismo excessivo diante da comprovação de que o ato processual atingiu integralmente sua finalidade.

5. A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato da lide secundária pelo tribunal quando a instrução processual se encontra integralmente concluída, com contraditório plenamente exercido pelas partes.

6. A denunciação da lide possui natureza acessória em relação à demanda principal, razão pela qual a cláusula de eleição de foro firmada entre denunciante e denunciada não afasta a competência do juízo da causa originária.

7. O atraso na citação decorrente de procedimentos internos de migração processual do sistema físico para o eletrônico não pode ser imputado à parte denunciante para fins de reconhecimento de intempestividade.

8. A tradição do bem móvel transfere ao adquirente a posse e os riscos da coisa, de modo que o roubo do veículo ocorrido após a entrega não exonera o comprador da obrigação de pagar o preço ajustado.

9. A concessionária que quita o saldo devedor perante a fabricante sub-roga-se legitimamente nos direitos creditórios originários, adquirindo legitimidade para exigir do comprador inadimplente o valor correspondente.

10. A transação extrajudicial firmada entre associado e associação de proteção veicular, acompanhada de quitação ampla, geral e irrevogável, constitui negócio jurídico válido e eficaz, apto a extinguir pretensões indenizatórias posteriores relacionadas ao mesmo sinistro.

11. As associações de proteção veicular operam em regime civilista de mútua cooperação, distinto da atividade securitária empresarial, submetendo os reembolsos aos limites financeiros e operacionais aceitos pelos associados.

12. O recebimento integral da indenização pactuada em acordo extrajudicial impede o ajuizamento de pretensão complementar de ressarcimento, sob pena de violação à boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

13. A solidariedade passiva não se presume e depende de previsão legal ou contratual expressa, inexistindo fundamento jurídico para responsabilizar diretamente a associação denunciada pelo pagamento do débito principal da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0305226-95.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante JOAO LANTERNA DA SILVA e como apelada ASSOCIACAO BAIANA DOS CAMINHONEIROS E TRANSPORTADORES RODOVIARIOS - ABACET e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)